Tribunal: STF
Processo: RE 1378953
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Ação anulatória de débito fiscal. Auto de infração e imposição de multa. Notas fiscais de aquisição de mercadorias de empresa inidônea. Infração caracterizada. Recurso da autora desprovido.



    Ação anulatória de débito fiscal. Auto de infração e imposição de multa. Afastamento de encargos. Descabimento. Recurso da ré e reexame providos.” (pág. 2 do documento eletrônico 4).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 37; 145, § 3º; e 155, § 2º, I e IV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que os dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Por oportuno, colaciono a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF.



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios.



    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Além disso, constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Não há como alterar a r. sentença quanto a esse tema, porque, com os fatos comprovados e sem que tenha sido descaracterizada a infração atribuída à autora-apelante, outro não poderia ser o julgamento.



    A empresa diz-se regular em suas atividades porque na época da compras, a vendedora Comercial e Distribuidora Valdor Ltda. Apresentava-se regularmente constituída, com regulares inscrições federal e estadual.



    No entanto, e sem prova contrária, apurou-se que a vendedora e emitente das notas fiscais ditas autorizantes do creditamento do ICMS, foi declarada irregular, com declaração de serem inidôneos todos os documentos fiscais que emitira, por ter falso cadastro, além de ser ‘empresa’ conhecida no ramo de emissão de ‘notas frias’. 



    Além disso, a autora não comprovou a entrada de qualquer mercadoria em seu estabelecimento e referente às alegadas compras, mesmo porque, por incrível que parecer possa, era instalada em verdadeiro cubículo, nada além de uma sala com 30m2, de todo incompatível com comércio atacadista de peças e produtos automotivos, em que algumas dessas mercadorias têm dimensão ou tamanho consideráveis (capôs, pára-lamas, portas etc...).



    Perceba-se que a autora veio com alentadas razões, seja na petição inicial, seja no recurso, mas nunca, em momento algum, explicou ou mostrou onde estaria tanta mercadoria adquirida, pois nada tinha em depósito, mesmo porque nada entrara em seu estabelecimento. 



    […]



    Na esteira desse entendimento, e nos termos da própria fundamentação trazida pela Fazenda do Estado, não contrariada, repito, pela apelante, conclui-se que para aproveitar dos créditos de ICMS embutidos no valor das mercadorias que entram no seu estabelecimento, o comprador não depende da prova de que o vendedor pagou o tributo; só se exige do comprador a comprovação de que a nota fiscal corresponde a um negócio efetivamente realizado e de que o vendedor estava regularmente inscrito na repartição fazendária como contribuinte do tributo (AGA n° 173.817, rel. Min. Ari Pargendler).



    Como a autora também nada provou acerca de negócio efetivamente realizado, de nada poderia se creditar, daí ter sido corretamente autuada porque não houve aquisição de mercadorias que tenham sido vendidas pela Comercial e Distribuidora Valdor Ltda., que, em repetição, nada vendeu porque a autora nada comprou.



    Foi essa a ocorrência descoberta e demonstrada pelo Fisco, a autorizar conclusão sobre ter sido regular e regulamentar a lavratura do MIM, pois existiu obrigação fiscal não honrada pela apelante, como restou demonstrado no procedimento administrativo e sem que tenha ela feito qualquer prova contrária.



    Concluo como descabido o pedido de modificação da sentença feito pela autora, mas outra há de ser a decisão quanto ao pretendido pela Fazenda do Estado.



    Como é sabido, não incumbe o Judiciário relevar multa, e não se fez isso na origem, embora tenha havido redução para o percentual 20.



    No entanto, a matéria é regrada e determinada no art. 592, II, a, do RICMS, aprovado pelo Decreto 33.118/91, ou seja, infrações relativas ao crédito do imposto, decorrente de escrituração de documento que não atender às condições previstas no item 3 do § 1' do artigo 56 e que não corresponder à entrada de mercadorias no estabelecimento ou a aquisição se sua propriedade ou, ainda, a serviço tomado: multa de 50% do valor indicado no documento como o da operação ou prestação, sem prejuízo do recolhimento da importância creditada e da anulação da respectiva escrituração.



    Então, com a devida vênia, equivocou-se o D. Magistrado, pois ao estimar que a multa seria superior a 200%, daí entender de reduzi-la, não considerou que ela não recai sobre o valor do crédito de ICMS, mas sim sobre o valor da operação, tudo descrito e enunciado detalhadamente no documento de fls. 40/41.



    Não era caso, deveras, de se entender sem base jurídica para a fixação da multa quando da lavratura do auto infracional, pois, repito, o fundamento está no mencionado art. 592, II, a, do Regulamento do ICMS.



    Também não era de se afastar a Taxa SELIC, pois não se pode falar em cômputo equivocado para a correção monetária e para os juros, que a fixação do valor devido se dá na forma da Lei Estadual 10.175/98, e, consolidado esse valor, dáse aplicação da taxa SELIC, indicador- que se mostra devido e cabível, como vem sendo julgado em pacífico entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: 



    […].”(págs. 3-6 do doc. eletrônico 4).



    Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos do recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional incidente na espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito o ARE 1.255.364-AgR/PR, da relatoria do Ministro Presidente, Plenário, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contraditório e ampla defesa. Ausência de repercussão geral (Tema 660). Tributário. Auto de Infração. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Matéria de direito local. Súmula nº 280/STF. Fatos e provas Súmula nº 279/STF. Não cabimento. Multa fiscal isolada. Descumprimento de obrigação acessória. Tema 487. Devolução dos autos ao juízo de origem.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13).



    2. É incabível o recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula nº 636/STF).



    3. A análise da subsunção dos fatos à norma aplicável pela autoridade administrativa para lavratura do auto de infração demandaria a interpretação das normas locais pertinentes. (Súmula nº 280/STF), bem como o reexame do conjunto fático e probatório (Súmula nº 279), providências inviáveis em sede de apelo extremo.



    4. A Corte reconheceu a repercussão geral da matéria atinente ao ‘caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação’”.



     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator